Tribunal: TJMT
Processo: 0001929-65.2016.8.11.0086
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001929-65.2016.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Assinatura Básica Mensal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGRINOVA COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.965.015/0001-57 (APELADO), ODUVALDO LOPES FERREIRA - CPF: 261.648.331-91 (ADVOGADO), LUANA MARIA FERREIRA - CPF: 042.457.561-28 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), GIZELI PAULINA HOLZ - CPF: 049.634.111-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – FATURAS GERADAS APÓS A MODIFICAÇÃO DO PLANO – ILEGALIDADE NA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RESTRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS CREDITÍCIOS – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –
QUANTUM
FIXADO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO – TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

A restrição indevida de nome nos cadastros de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão do dano moral, pois é situação que ultrapassa o mero dissabor e dispensa a comprovação do efetivo prejuízo.

Para fixação do valor da indenização a título de dano moral, devem ser observadas as particularidades do caso e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os parâmetros adotados nos entendimentos jurisprudenciais em casos semelhantes.

Tratando-se de relação contratual, os juros de mora incidem sobre o dano moral desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento, nos termos do artigo 405 do CC e Súmula 362 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por OI MÓVEL S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 0001929-65.2016.8.11.0086, Código 93130, proposta por AGRINOVA COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, julgou procedente a pretensão inicial nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil para:

DECLARAR inexistentes os débitos lançados nas faturas telefônicas da parte Autora a partir da data do pedido de cancelamento das linhas, ou seja, julho de 2014;

DETERMINAR que a Requerida Oi Móvel S.A. restitua à Autora Agrinova Comércio de Peças e Implementos Agrícolas Ltda.-EPP os valores cobrados indevidamente entres os meses de julho de 2014 a outubro de 2015, em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, CDC, com juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso;

CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da inscrição indevida;

CONDENAR a Requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais.

Após o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações.”
(Id.166282247 - Pág. 639/641).

Em suas razões, de Id. 24258476, a apelante alega que, em síntese, a ausência dos requisitos ensejadores do dever de indenizar. Pontua que deve ser afastada a condenação em danos morais, bem como o indébito em dobro, visto não ficou comprovada a má-fé de sua parte, bem como qualquer conduta ilícita e o alegado dano sofrido.

Afirma que durante todo o período de contratação, a parte autora utilizou dos seus serviços, conforme se prova pelas faturas apresentadas na exordial e teve seus dados inseridos no rol de maus pagadores pelo não pagamento das aludidas faturas, sendo o caso de eximente de responsabilidade amparada no exercício regular de direito.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda, invertendo-se o ônus sucumbencial. Sucessivamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, pela devolução do indébito de forma simples e modificação dos termos de correção monetária e juros de mora para a data do arbitramento.

A parte apelada apresentou as contrarrazões, no Id. 166283159, por meio das quais protesta pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados aos autos para o Núcleo de Conciliação, não houve acordo entre as partes.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em virtude de lançamento de nome no rol de inadimplentes, por dívida cobrada posteriormente ao pedido de alteração de plano de serviços telefônicos para cancelamento de terminais telefônicos móveis.

Pois bem.

A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Ainda, incide, na espécie, a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal c/c art. 333, II, do CPC, na medida em que, alegada a inexistência de relação jurídica, incumbe à parte ré, ora apelante, a comprovação da legalidade do débito.

Nesse sentido, segue a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Consciente das desigualdades existentes entre os sujeitos de uma relação jurídica de consumo e da vulnerabilidade processual que também caracteriza o consumidor, estabeleceu o art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90, como direito básico deste, a facilitação da defesa dos seus interesses em juízo, inclusive com a possibilidade de ser invertido o ônus da prova, em seu favor e a critério do juiz, quando estiver convencido o julgador da verossimilhança das alegações daquele, ou, alternativamente, de sua hipossuficiência (em sentido amplo).

A finalidade do dispositivo em questão é muito clara: tornar mais fácil a defesa da posição jurídica assumida pelo consumidor, na seara específica da instrução probatória. Distanciou-se o legislador, assim, dos tecnicismos e das formalidades inúteis, conferindo autêntico caráter instrumental ao processo, na busca da verdade real e da solução justa da lide.

Isso porque, de regra e tradicionalmente, o ônus da prova de um fato ou de um direito é incumbência daquele que os alega. Daí, o artigo 333, do Código de Processo Civil, dispor que ao autor compete a prova do fato constitutivo de seu direito (inciso I) e, ao réu, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do alegado direito do autor (inciso II). Tal proposição é compreensível quando se está diante de partes em igualdade de condições e quando a causa verse sobre direitos disponíveis, o que não ocorre nas hipóteses subsumidas à legislação consumerista.

O Código de Defesa do Consumidor, destarte, rompendo dogmas e estabelecendo novos paradigmas para as relações desiguais, fê-lo, também, no que se refere à carga probatória, ora transferindo o ônus da prova ao fornecedor (inversão ope legis), do que nos dão exemplos os arts. 12, § 3º, 14, § 3º e 38, ora admitindo que tal se opere por determinação do julgador (inversão ope judicis), conforme art. 6º, VIII.”
(CAVALIEIRI FILHO, Sérgio. Programa de Direito do Consumidor. São Paulo: Atlas, 2008. p. 94/95).

Na hipótese, analisando o caderno processual, verifico que a empresa de telefonia, ora apelante, não demonstrou a existência de causa excludente da responsabilização, a qual romperia com o nexo de causalidade entre sua conduta e as cobranças indevidas lançadas em desfavor da parte autora.

Da análise dos autos, infere-se que a parte autora/apelada afirma ter, em julho de 2014, solicitado a readequação de seu plano de assinatura telefônico para que apenas 3 (três) linhas fizessem parte do seu no pacote mensal, cujo valor seria de R$ 178,73, via SAC (Protocolo de atendimento nº 201400156254472) mas que o cancelamento não ocorreu.

Afirma ter efetuado o pedido por mais duas oportunidades via SAC em 29.29.2014 - Protocolo de nº 201400156254472 e no dia 28.01.2015 - Protocolo de nº 201500014457235, todavia assevera que os ajustes realizados por meio do serviço de atendimento telefônico não foram observados pela empresa demandada, o que gerou cobranças indevidas em diversas faturas posteriores, s no importe de R$4.709,48.

Em sede de defesa, a apelante sustenta tão somente que o contrato foi prestado nos termos determinados pela Anatel, não havendo falar em cobrança indevida, bem como que o mero envio de cobranças não é capaz de gerar dano a outrem. Já em grau recursal, aduz que as cobranças são legítimas porque decorrente do uso dos serviços de telefonia contratados.

Entretanto, como bem consignou o d. Julgador
a quo
não há nos autos qualquer conteúdo probante da suposta regularidade das cobranças, o que torna esta alegação desprovida de veracidade, de modo deve ser mantida a decisão do juízo sentenciante quanto à decretação de inexigibilidade do débito
sub judice
e a condenação da apelante ao pagamento dos danos morais.

Quanto à devolução de valores, a jurisprudência desta Corte assim como a do STJ é pacífica no sentido de que para que a repetição do indébito seja restituída em dobro, necessário se faz a demonstração da má-fé do credor, confira:

”PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SFH. CDC. APLICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. TABELA PRICE, SEGURO, PRESTAÇÕES E SALDO DEVEDOR. SÚMULA N. 7/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PES E CES. FUNDAMENTO INATACADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, não basta o reconhecimento de que o contrato está submetido ao CDC para ter por abusivas as cláusulas pactuadas. A incidência da legislação consumerista não altera o desfecho conferido ao caso. 2. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte. Na presente causa, não ficou evidenciada a má-fé. 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. Quanto à Tabela Price, Prestações, Saldo Devedor e Seguro, o recurso pede o afastamento das Súmulas n. 5 e 7 do STJ com base em argumentação genérica, sem apontar, com clareza e objetividade, qual o equívoco na aplicação dos referidos óbices. Por outro lado, omite-se de impugnar a conclusão relacionada à consonância do acórdão com o entendimento jurisprudencial desta Corte, no que diz respeito ao Plano de Equivalência Salarial e ao Coeficiente de Equiparação Salarial. Subsistem os fundamentos que deixaram de ser adequadamente impugnados. 6. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ AgInt no REsp 1502471/RS, MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 29/10/2019, DJE 05/11/2019).

No caso em análise, não se vislumbra a má-fé da empresa apelante, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida,
impondo-se a reforma da sentença no ponto.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE SEGURO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL – DESCONTOS ÍNFIMOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. Restou incontroverso nos autos a ausência da contratação do Seguro de Acidentes Pessoais e Coletivos com a requerida, visto que não houve recurso desta quanto a matéria. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. In casu, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que além de se tratar a hipótese de desconto ínfimo na folha de pagamento do autor (R$270,00), é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ”(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15”
(TJ-MT 10569902420198110041 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2022)

Quanto ao mais, cabe esclarecer que a restrição de nome foi ilegítima pois proveniente de débito indevido, o que dá ensejo ao abalo moral. Não se pode olvidar que é perfeitamente possível a caracterização do dano moral na pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227 do STJ, ainda mais quando se trata de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito que prescinde de comprovação, mormente por ser indevida a cobrança realizada, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Nesse sentido manifestou esta Câmara,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - BRASIL TELECOM - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO INDEVIDA - SERASA/SPC - PROVA DO DANO - DESNECESSIDADE - VALOR JUSTO E ADEQUADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO. A inscrição indevida do nome da recorrida no cadastro de inadimplente, por dívida inexistente, é ato ilícito e comporta dano moral, presumível e independente de prova. O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima. A aplicação dos juros moratórios tem como termo inicial a data do evento danoso, nos temos da súmula 54 do STJ.” (RAC nº 4618/2011, minha relatoria, j. 08.06.2011)

No que se refere ao
quantum
fixado pelos danos morais, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em
R$7.000,00 (sete mil reais),
merece ser mantida, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Quanto ao termo de incidência dos juros de mora sobre os danos morais, tratando-se de relação contratual, este incide desde a citação e a correção monetária desde o arbitramento, nos termos do artigo 405 do CC e Súmula 362 do STJ, também merecendo reforma da sentença no ponto.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a restituição dos valores cobrados indevidamente entres os meses de julho de 2014 a outubro de 2015, na forma simples; e modificar os termos de incidência de juros de mora sobre os danos morais para a data da citação e a correção monetária a partir do arbitramento, nos termos do artigo 405 do CC e Súmula 362 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023